Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-10.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710400-10.2017.8.07.0020 RECORRENTE: ALVONIO PORTO DA SILVA RECORRIDOS: JOAO MARIA DA FONSECA, BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO LATERAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO. PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de acidente automobilístico decorrente de colisão lateral, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito na forma do art. 373, I, do CPC. 2. Não comprovados os fatos narrados na peça exordial, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.013, §§1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque o inconclusivo laudo pericial e as inconsistências das provas orais demonstraram que a coerência da versão autoral deveria ter prevalecido, e que seus pedidos deveriam ser julgados procedentes quanto ao dever dos recorridos lhe indenizarem pelos danos sofridos. Em contrarrazões, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706), enquanto BRASSOL BRASÍLIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA. e JOÃO MARIA DA FONSECA postulam a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.013, §§1o e 2o, ambos do CPC. Isso porque, segundo a Corte Superior, não configura contrariedade àqueles preceitos se o “Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão, porém em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação”. (AgInt no AREsp 1565142/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/2/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, por ser nítida sua pretensão de fazer prevalecer suas conclusões acerca da dinâmica do acidente. Em casos semelhantes, a Corte Superior tem decidido que a reforma do entendimento do colegiado está a depender da reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1646967/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 23/4/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). Por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015